Tribunal: TJDFT
Processo: 0736574-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco SA contra decisão que indeferiu penhora de parte do salário para pagamento de dívida comum. (id Num. 139715074 - – proc. : 0715095-87.2019.8.07.0003. É a suma da pretensão. A um primeiro e provisório exame, entendo que merecem ser mantidos os efeitos da Decisão agravada, porquanto em princípio salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, pelo menos em principio. Ademais, risco de dano à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo, efetividade que segundo salientou o Juizo de origem, sequer se vislumbra na hipótese, pelo menos em principio, haja vista que o débito perfaz alta monta e a penhora mensal em folha de pagamento do devedor acarretaria anos de descontos sem resultado efetivo para quitação da dívida. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal até ulterior pronunciamento do Colegiado. Ouça-se a parte agravada. Intime-se. Brasília, 05 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator